Tribunal: TJES
Processo: 5004648-41.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004648-41.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LAZER ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA.
AGRAVADO: WILSON DA SILVA FREITAS
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004648-41.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: LAZER ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA

AGRAVADO: WILSON DA SILVA FREITAS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Lazer Administração e Participação Ltda em face da Sentença reproduzida na página 18 do id 923485 (integrada nas páginas 18-19 do id 923486), na qual o MM. Juiz da Segunda Vara Cível de Serra rejeitou o incidente de Impugnação ao Valor da Causa suscitado pela Agravante (processo de n.º 0025300-30.2014.8.08.0048).

Nas razões de seu recurso (id 923340) a Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que não houve individualização do valor de cada pedido, de modo que o valor da causa deve corresponder ao contrato firmado entre as partes.

O Agravado foi intimado mas não apresentou contrarrazões.

No id 2547793 a Agravante defendeu a admissibilidade do seu recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 20 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Relator, a fim de conhecer do agravo de instrumento, na medida em que desafia decisão que rejeitou impugnação ao valor da causa sob a égide do CPC/1973, e, no mérito, lhe negar provimento, para, assim, manter o valor atribuído à demanda originária de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), uma vez que a lide extrapola o contrato entabulado entre as partes, possuindo outros pedidos ligados à infraestrutura do imóvel e indenização por danos morais, os quais não podem, ao menos por ora, ter sua expressão econômica determinada, possibilitando, portanto, que o valor da causa seja atribuído por estimativa.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004648-41.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: LAZER ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA

AGRAVADO: WILSON DA SILVA FREITAS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que em 09.10.2014, ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/73), a sociedade empresária Lazer Administração e Participação Ltda apresentou o incidente de Impugnação ao Valor da Causa (processo de n.º 0025300-30.2014.8.08.0048) previsto no art. 261 do CPC/73, o qual foi autuado em apenso à causa principal, isto é, à Ação de Indenização registrada sob o n.º 0032050-82.2013.8.08.0048.

O incidente em comento foi resolvido pelo provimento judicial, nomeado como Sentença, reproduzido na página 18 do id 923485 e integrado nas páginas 18-19 do id 923486; em suma, o MM. Juiz
a quo
rejeitou a Impugnação ao Valor da Causa oposta pela sociedade Lazer Administração e Participação Ltda, que, inconformada, interpôs o Agravo de Instrumento em julgamento.

Este registro inicial a respeito da matéria trazida a julgamento é necessário, apenas, para declarar o cabimento do Agravo de Instrumento, já que o incidente de Impugnação ao Valor da Causa foi suscitado, como antes dito, ainda sob a égide do CPC/73, sendo cabível o recurso em exame porque a natureza do provimento impugnado é de Decisão interlocutória.

Neste mesmo sentido, aliás, o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. CPC/1973. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES. 1.
A decisão que resolve a impugnação ao valor da causa, sob a égide do CPC/1973, não põe fim ao processo, devendo ser desafiada por meio de agravo de instrumento ou retido. Precedentes
. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.654.548/MG, relator Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 27/8/2020). (Sem grifo no original).

Superada a questão da admissibilidade, no mérito propriamente dito informo que a demanda indenizatória (processo principal) foi proposta pelo ora Agravado com o argumento de que adquiriu da Agravante (e de outras pessoas) uma chácara de 2.495,00 m2 (dois mil novecentos e quarenta e cinco metros quadrados) localizada no empreendimento denominado Condomínio Rural Agrovila Ribeiro.

Com a alegação de que a área entregue divergia e muito da oferta e que apresentava diversos problemas – principalmente de infraestrutura –, o Autor da demanda indenizatória formulou os seguintes pedidos principais:

“
a)
Seja deferida a tutela antecipada para o fim de determinar que as Requeridas cumpram o ajustado no contrato, em sua integralidade, especialmente, os compromissos assumidos de urbanização da área, entrega à Associação de Moradores do Condomínio Agrovila Ribeiro das áreas comuns, com os benefícios exigidos por lei, especialmente, aqueles que estão relacionados à dignidade humana, implantação dos sistemas de esgoto, regularização do fornecimento de água e energia, com iluminação das áreas comuns, calçamento das ruas, etc., no prazo de 180 (cento e oitenta dias), considerando que o projeto é antigo, assim como o compromisso assumido pelas Requeridas mediante o recebimento dos imóveis vendidos. Bem como regularize junto ao Município – Prefeitura Municipal da Serra-ES o Condomínio Agrovila Ribeiro; enfim seja determinado o cumprimento integral das obrigações assumidas por ocasião da venda das chácaras;

b)
Após, requer
A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO
com a condenação dos Requeridos a cumprirem os termos do contrato firmado com o Autor e no pagamento de indenização por danos morais a serem arbitrados por Vossa Excelência e, na recusa de cumprir o termo do contrato, seja condenado a ressarcir os valores pagos pelo Autor, devidamente corrigido e acrescidos de juros de mora legal, em dobro, bem como, seja condenado as Requeridas em danos materiais consistente nas benfeitorias realizadas no imóvel.

(...).

Dá-se a presente o valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), meramente para fins fiscais.” (Páginas 07-08 do id 2548349).

A Impugnação ao Valor da Causa foi oposta pelo ora Agravante com o argumento de que o montante atribuído pelo Agravado é equivocad
o
, uma vez que deveria corresponder ao valor do contrato, isto é, R$ 12.000,00 (doze mil reais) – conforme página 13 do id 2548349.

Para o MM. Juiz
a quo
, contudo, não houve equívoco do Agravado porque:

“(...) a presente demanda suporta o pedido de indenização por danos morais e obrigação de fazer para a 'implantação de esgoto, regularização do fornecimento de água e energia, com iluminação das áreas comuns, calçamento das ruas, etc.'.

Outrossim, o contrato em questão foi entabulado entre as partes no ano de 1997 ao passo que a presente demanda foi ajuizada no ano de 2013.

Sem mais delongas acrescento que o Código de Processo Civil, inciso VI do art. 292 dispõe que 'na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;'

Portanto, havendo cumulação de pedidos, o montante de R$ 400.000,00 deve ser considerado para compor o valor da causa, independentemente da procedência ou improcedência do pedido.”

Defende o Agravante, contudo,
que
não houve individualização do valor de cada pedido, devendo prevalecer, por isso, o valor do contrato, até porque a demanda principal versa:

“(...) sobre o contrato, sendo que a discussão sobre o pagamento de lucros cessantes e danos emergentes, mais indenização por danos morais, oriundos do não cumprimento do contrato de compra e venda firmado com o agravado, nada mais é do que reflexos de uma discussão acerca do contrato.” (Página 03 das razões recursais).

Ao contrário, contudo, do que defende a Agravante, a ação principal envolve outras discussões além do contrato; o Agravado não questiona apenas a aquisição da propriedade – contratualmente vendida por R$ 12.000,00 (doze mil reai).

Em verdade, os principais pedidos do Agravado na ação principal são muito mais relacionados, como antes dito, à infraestrutura do condomínio onde situada sua propriedade, bem assim com os danos materiais suportados para adequação de sua propriedade e, ainda, danos extrapatrimoniais que alega ter sido vítima, ou seja, o valor da causa supera – e muito – o mero valor do contrato.

Assim, no caso de cumulação de pedidos (art. 292, VI, do atual Código de Processo Civil e art. 259, II, do CPC/73) sem que seja possível determinar a expressão econômica de cada um deles – como ocorre no caso dos autos –, a jurisprudência admite que o valor da causa seja atribuído por estimativa, como se depreende, por exemplo, do seguinte precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL. RESÍDUOS INDUSTRIAIS TÓXICOS DEPOSITADOS EM LOCAL ONDE FOI CONSTRUÍDO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. MENSURAÇÃO IMEDIATA INVIÁVEL. FIXAÇÃO POR ESTIMATIVA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme os ditames dos arts. 258 e 259, II, do CPC/73, o valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico da demanda, considerado como tal o benefício a ser auferido pela parte, caso o pedido venha a ser julgado procedente, devendo corresponder à soma de todos os valores pretendidos na ação de indenização. 2.
Admite-se que o valor da causa seja fixado por estimativa, quando não for possível a determinação exata da expressão econômica da demanda, estando sujeito a posterior adequação ao valor apurado na sentença ou na fase de liquidação. Precedentes
. 3. No caso, é razoável admitir o valor da causa estimado pelos autores, em caráter provisório, passível de posterior adequação ao valor apurado na sentença ou na fase de liquidação, sendo este, e não aquele, o que repercutirá na fixação dos ônus sucumbenciais. 4. Agravo interno parcialmente provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 813.474/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 20/8/2019). (Sem grifo no original).

No caso, como o valor dado à causa pelo Agravado é bem razoável quando se considera os pedidos formulados na petição inicial da causa principal, não há como prevalecer a tese defendida pela Agravante, impondo-se, pois, a manutenção da Decisão recorrida.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. INCIDENTE PROCESSUAL SUSCITADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. DECISÃO DE REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. ADMINISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO EXATA DA EXPRESSÃO ECONÔMICA. VALOR DA CAUSA POR ESTIMATIVA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento do c. STJ, a decisão na qual o Juiz resolve a impugnação ao valor da causa, instaurada sob a égide do CPC/1973, não põe fim ao processo e deve ser desafiada por meio de agravo de instrumento ou retido. (Precedente citado: AgInt no AREsp n. 1.654.548/MG). 2. No caso de cumulação de pedidos (art. 292, VI, do CPC/15 e art. 259, II, do CPC/73) sem que seja possível determinar a expressão econômica de cada um deles, a jurisprudência admite que o valor da causa seja atribuído por estimativa. Precedente do c. STJ. 3. Decisão mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.